Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. APARELHOS CELULARES. CIÊNCIA DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação qualificada (art. 180, § 1o, do Código Penal) à pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 14 (quatorze) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (ii) verificar se há elementos suficientes para a absolvição ou desclassificação da conduta do apelante para receptação culposa; e, (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena e o regime inicial fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como em crimes de receptação há a presunção relativa de ilicitude dos bens apreendidos, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não afasta o dolo do crime, sendo insuficiente para descaracterizar a infração penal.

4. Se o apelante não apresentou qualquer prova documental que legitimasse a aquisição dos aparelhos celulares, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, conforme entendimento consolidado do TJDFT e do STJ, mantém-se a condenação.

5. Se, no caso, ficou demonstrado que o réu atuava de forma consciente e reiterada na compra e revenda de aparelhos celulares obtidos por meio de fraude, configurando o exercício de atividade comercial informal de produtos de origem ilícita, deve ser mantido o reconhecimento da modalidade qualificada.

6. A fixação da pena-base em 3 anos e 2 meses de reclusão, com exasperação de 1/6 pela continuidade delitiva (três crimes), atende aos critérios de proporcionalidade e da razoabilidade e deve ser mantida.

7. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968939, 0701063-04.2024.8.07.0003, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 13/02/2025.